Tribunal: TJDFT
Processo: 0754810-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0754810-72.2024.8.07.0000 Agravante : FELIPE HERMES DE LIMA PACHECO Agravado : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Desembargador Plantonista: Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FELIPE HERMES DE LIMA PACHECO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória (0757209-71.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência formulada pelo agravante visando ao imediato desbloqueio e reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER utilizada como fonte de renda. Pois bem. A conta do agravante foi desativada pelo aplicativo UBER sob a seguinte motivação: “Duplicata imprópria de outra conta que já foi desativada por motivos de conformidade, segurança ou fraude”. No caso em apreço, não há demonstração, de forma suficiente, acerca da irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover a desativação da conta do autor no aplicativo de transporte. Ou seja, não se mostra evidente a probabilidade do direito, sendo necessária a instauração do contraditório para apuração dos fatos. A questão debatida nos autos carece de dilação probatória, uma vez que a exposição dos fatos e argumentação jurídica não denota de plano a verossimilhança das alegações, o que impõe investigação aprofundada, apreciação de provas sob o crivo do contraditório, o que não é admissível nesta via estreita do agravo de instrumento. Conforme consignado na decisão combatida, “sem o estabelecimento do contraditório, a determinação de reativação da conta pode ensejar em tratamento desigual entre os usuários e eventualmente até mesmo viabilizar comportamento ilícito, caso tenha sido esse o motivo da desativação. Necessário, pois, que se efetive o contraditório nos autos” (ID 67616262 - Pág. 2). Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória. 1.1. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e seja determinada a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER; no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Alega, em resumo, ser indevida a desativação da sua conta no aplicativo da empresa requerida, aduzindo não haver cometido a infração indicada, consistente no “cancelamento de corrida de forma proposital e fazer corrida por fora do aplicativo”. Alega que o aplicativo de transporte é utilizado como único meio de remuneração/renda, estando impedido de utilizar por conduta a qual não praticou, acrescentando que “inexistem provas dos fatos imputados ao autor”, constituindo “mera alegação - sem provas”. 2. Apesar das afirmações do agravante, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e prova correlata) a permitirem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito afirmado, bem como caracterizada, em consequência, a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. 2.1. No caso em apreço, a hipótese retratada na petição inicial não demonstra, de forma suficiente, a irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover o cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. 2.2. Não demonstrada ilegalidade, prima face, na conduta da empresa requerida, a “determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER”, almejada pelo agravante, em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado (efetiva prática de conduta vedada em instrumento contratual firmado pelas partes). 3. Veja: (...) Os elementos de convicção produzidos pelo agravante, a fim de comprovar o alegado direito de recadastramento como motorista no aplicativo da empresa agravada, são insuficientes para se deferir a medida de urgência pretensa. 3. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07307670820238070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2023.). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1875873, 0712609-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial